Tribunal: TJBA
Processo: 8073409-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073409-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela pretendida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, na qual o agravante sustenta ter sido induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, bem como requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão de suposta falha no dever de informação pela instituição financeira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

III. Razões de decidir

O contrato firmado apresenta cláusulas claras e expressas acerca da modalidade de cartão de crédito consignado, com distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional e detalhamento do funcionamento da operação.

Há declaração expressa do contratante de ciência das condições do produto, incluindo encargos, forma de pagamento e utilização da margem consignável.

A contratação ocorreu por meio eletrônico, com registros de logs, geolocalização e confirmação sucessiva, reforçando a validade da manifestação de vontade.

A utilização do cartão pelo agravante em diversos estabelecimentos comerciais afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Inexistem elementos probatórios que evidenciem induzimento doloso ou falha na prestação do serviço pela instituição financeira, afastando a probabilidade do direito invocado.

A declaração de hipossuficiência do agravante, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com cláusulas claras e expressas afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A utilização do cartão pelo consumidor comprova ciência da modalidade contratual e afasta a nulidade do negócio jurídico. 3. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 104 e 422; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8102246-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 07.06.2024; TJBA, Apelação nº 8047286-48.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073409-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA e como agravado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.